Tribunal: TJMT
Processo: 1007066-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007066-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO DE SOUSA MOREIRA - CPF: 665.996.951-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JULIANA VIEIRA RODRIGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO. RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA DO VALOR ARBITRADO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA –LIMINAR RATIFICADA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese em apreço, ficou demonstrado que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o valor arbitrado (art. 350, CPP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de medida liminar, interposto em favor de
Marcos Paulo de Sousa Moreira
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos auto de n. 1000832-41.2021.811.0020, apesar de concluir pela inexistência dos requisitos autorizadores para convolar a prisão flagrancial em preventiva, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada à prestação de fiança, imposta no valor de 3 salários mínimos, equivalente a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Conforme consignado na decisão de pp. 1-4, Id. 85196472:

“A impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se segregado desde o dia 26.4.2021 pela suposta prática do crime de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, delitos tipificados no art. 129, § 9o, e art. 147, caput, ambos do Código Penal com as observâncias da Lei 11.340/2006.

Assevera que há ilegalidade da prisão em flagrante, uma vez que o paciente foi preso sem estar em estado de flagrância (CPP, art. 302), de modo que a custódia impugnada deve ser relaxada.

Relata que o valor da fiança aplicada é desproporcional e está em desacordo com o que dispõe os artigos 325 e 350, todos do Código de Processo Penal.

Ademais, ressalta que a fiança não foi recolhida, tendo em vista que o paciente não possui recurso financeiro para prestá-la, e que atualmente “apesar de receber uma boa remuneração, possui muitas despesas e empréstimos, não possuindo o valor para realizar o pagamento da fiança no momento” (Id. 84905973, p. 4), razão pela qual entende aplicável ao caso a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, destaca a desproporcionalidade da segregação em vista de eventual regime prisional a ser estabelecido na remota hipótese de condenação, haja vista a primariedade do paciente (princípio da homogeneidade).

Com base nessas asserções, requer liminarmente a concessão da ordem, para que a prisão do paciente seja relaxada, e subsidiariamente que seja dispensada a fiança arbitrada.

No mérito, pleiteia a confirmação do pleito antecipatório (Id. 84905973, pp. 1-11).

A ação constitucional veio instruída com documentos (Id. 84905974 a 84905978)”

O pedido de liminar foi deferido.

As informações foram juntadas às pp. 2-3 do Id. 85981970.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
(Id. 88435455, pp. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante busca a liberdade de
Marcos Paulo de Sousa Moreira
, ao argumento de que a prisão do paciente tem sido mantida tão somente em razão da ausência do recolhimento da fiança arbitrada.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, ilícitos tipificados no art. 129, § 9o, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006.

A autoridade coatora, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, concedeu ao paciente o benefício da liberdade provisória, condicionando-o ao pagamento de fiança no importe de 3 salários mínimos vigente equivalente a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Com efeito, destaco que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

De fato, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, quando as circunstâncias forem indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Ademais, a Lei Adjetiva Penal possibilita o condicionamento do benefício da liberdade provisória ao recolhimento de fiança, cumulada ou não com outras medidas cautelares (art. 319, § 4o), desde que não seja impossível ao réu prestá-la por motivo de pobreza.

No caso em apreço, a autoridade apontada como coatora afirmou que não estavam presentes os fundamentos autorizadores da manutenção da custódia cautelar dos autuados, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, contudo, condicionou a liberdade do paciente ao recolhimento de fiança.

Entretanto, a falta de recursos para o pagamento do valor arbitrado não se mostra suficiente para a manutenção do paciente no cárcere, pois, além de não estarem preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a própria legislação processual penal determina a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do segregado, conforme se depreende do disposto no art. 350 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código”

Dessa forma, extrai-se do artigo supracitado que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim um direito do beneficiário, uma vez que o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Além disso, da análise da documentação carreada, observo que até o presente momento o paciente não logrou adimplir com a fiança, existindo nos autos a informação de que, embora receba uma boa remuneração, ele possui diversos empréstimos consignados, despesas com aluguel, água, luz e faculdade de sua companheira e ainda possui um filho de apenas 2 anos de idade que depende financeiramente dele, o que demonstra que o beneficiário não dispõe de condições econômico-financeiras para pagar a fiança.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRÉVIO WRIT. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE MANTEVE O DEFERIMENTO CAUTELAR DESTE STJ. VIABILIDADE DO EXAME MERITÓRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. DISPOSIÇÃO DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A aceitação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a liminar em prévio writ submete-se aos parâmetros da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, somente afastada no caso de excepcional situação, o que ocorre na espécie dos autos. 2. A superveniência da sentença, no caso concreto, não torna prejudicado o exame da demanda, uma vez que o magistrado de primeiro grau limitou-se a manter a liberdade deferida por este Sodalício em sede precária, deixando de justificar suas razões, mas apenas atendendo a comando anterior. 3. Com o advento da Lei n.o 12.403/11, externaram-se os comandos constitucionais que identificam na prisão provisória o caráter de ultima ratio. 4. In casu, existe manifesta ilegalidade pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal. 5.
Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, ratificando a liminar outrora deferida, a fim de garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança,
até o exaurimento dos recursos que vier a interpor em segundo grau, restando mantidas as medidas cautelares já impostas”
(
HC
n. 445.174/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12.6.2018, DJe 22.6.2018) – destaquei.

Para finalizar, impende consignar que considerando o alto risco de contágio pelo coronavírus nos presídios brasileiros, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgado da Terceira Seção, nos autos do
HC
n. 568.693/ES, estendeu para todo o país
“
os efeitos da liminar que determina a soltura de presos cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda estejam na prisão
”.

Dessa forma, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liberdade provisória, o paciente não poderá permanecer preso cautelarmente apenas por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
concessão definitiva da ordem
, ratificando os termos da decisão liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021